Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-26.2023.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000893-26.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ - CPF: 008.485.911-35 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000893-26.2023.8.11.0053.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida(s): BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ.

Relator:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença monocrática que declarou a nulidade de contratos de empréstimos consignados firmados por pessoa idosa e não alfabetizada, condenando o recorrente à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome de pessoa não alfabetizada sem observância das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil; (ii) a obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de formalidades essenciais, previstas no art. 595 do Código Civil, para a validade de contratos firmados por pessoa não alfabetizada, como a assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, implica a nulidade dos contratos em questão e restituição dos valores descontados indevidamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais corrobora a nulidade de contratos firmados por pessoas analfabetas em desobediência aos requisitos legais, reforçando a vulnerabilidade do consumidor idoso e analfabeto.

Em relação ao dano moral, a simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes, como desídia na tentativa de solução administrativa, o que não ficou evidenciado nos autos.

A exclusão da condenação por danos morais está em conformidade com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige critérios mais rigorosos para a sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil para contratos firmados por pessoa analfabeta implica a sua nulidade.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, por si só, não enseja dano moral, salvo a existência de circunstâncias agravantes devidamente demonstradas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 595; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.954.424/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.

TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.043264-3/001, rel. Des. Baeta Neves, 17a Câmara Cível, j. 12/04/2023.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 252337820, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado a restituir à reclamante,
de forma simples, os valores comprovadamente descontados, inclusive aqueles realizados durante o trâmite processual, desde que devidamente comprovados, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso
.

Além disso, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, declarou a nulidade dos contratos de empréstimo objeto dos autos, tornando definitiva a medida liminar concedida.

Nas razões recursais, o recorrente alega:

1) A legalidade das condutas do Banco do Brasil;

2) A improcedência do pleito indenizatório;

3) A impossibilidade de restituição dos valores.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora possui conta poupança junto ao reclamado
,
na qual recebe os proventos de sua aposentadoria.

Aduz que teve valores descontos indevidamente de seu benefício previdenciário, a título de empréstimos consignados, que afirma não ter contratado.

O demandado, em sede de contestação (ids. 199308809, 199308815 e 199308817)
,
anexou aos autos contratos contendo assinatura em nome da parte autora,
os quais foram impugnados pela reclamante no id. 252337819, sob a alegação de que não foi responsável pela solicitação dos referidos empréstimos, especialmente pelo fato de ser pessoa não alfabetizada, conforme documento de identificação que instruiu a inicial
.

No caso, vê-se que a
autora é
idosa, nascida em 19/07/1948, e não alfabetizada
, consoante documento anexado no id. 199310176, págs. 3/4.

Com efeito, o artigo 595, do Código Civil, dispõe:

Art. 595.

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser
assinado a rogo e

subscrito por duas testemunhas
. (grifei)

Logo, o artigo acima mencionado exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa não alfabetizada, a assinatura a rogo do contratante, com a presença de duas testemunhas.

Ainda, a Súmula 35 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
No contrato firmado por pessoa analfabeta é necessária a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil
, sendo desnecessária a pactuação do negócio por meio de procuração pública.” (Aprovada em 05/06/2023).
(grifei)

Dessa forma, sendo a autora idosa, não alfabetizada e, considerando a inobservância das formalidades mínimas exigidas para a validade do negócio jurídico, os contratos em questão devem ser considerados nulos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02
. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATOS IMPUGNADOS - CDC -
PESSOA IDOSA E ANALFABERTA - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS
- DESCONTOS AUTOMÁTICOS DE VALORES EM CONTA CORRENTE - INEXISTENCIA DE AUTORIZAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - ATO ILÍCITO - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O art. 595 do Código Civil exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, assinatura a rogo do contratante e a presença de duas testemunhas. Sendo incontroverso que o autor era analfabeto e idoso, diante da inobservância das formalidades mínimas necessárias à validade do negócio jurídica, tem-se que a contratação deve ser considerada nula
. A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso, principalmente quando é reconhecido que parte demandada agiu de maneira negligente. Para a quantificação do dano moral, a jurisprudência orienta e concede parâmetros para a fixação da correspondente compensação. Neste diapasão, fixou o c. Superior Tribunal de Justiça as diretrizes à aplicação da compensação por dano imaterial, orientando que esta deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.23.043264-3/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023) (grifei)

Assim, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores comprovadamente descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025